Tribunal: TJMT
Processo: 1023623-24.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023623-24.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 390.500.761-49 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023623-24.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente:

Marco Antônio Dos Santos

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DIGITAL DA RECLAMADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REEMBOLSO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que o autor alega realizou uma viagem, conforme documentos em anexo, para a cidade de BELEM-PA. Ocorre que a Reclamada, realizou a cobrança da taxa de embarque em duplicidade A parte autora entrou em contato com a Reclamada, e solicitou o reembolso da taxa cobrada indevidamente no cartão de crédito da sua esposa. Ocorre que a companhia até hoje não lhe deu o devido respaldo, não estornando os valores, e tratando o consumidor com descaso.

Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja condenada a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral e restituição do valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) pago em duplicidade.

2. Já a parte Reclamada defende que, após a solicitação do promovente, realizou o reembolso do valor que autor alega ter sido cobrado de forma duplicada.

3.Em que pese as alegações do Recorrente de que a promovida teria recusado o reembolso, entendo que este fato por si só, não é capaz de ensejar indenização a título moral, por se tratar de uma hipótese que sequer ocorrera neste caso.

4. Destaco que o Reclamante realizou a compra de passagens (ID. 90473273) pelo site da requerida no valor total de R$2.640,80, e utilizou voucher no valor de R$2.565,80 para pagamento, com remanescente de R$ 75,00, que somados ao valor da taxa de R$75,01, temos valor correspondente ao valor cobrado pela reclamada. Assim, tem-se que houve exercício regular do direito.

Assim, não vejo razões para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

5.
Restando comprovada a ausência de cobrança em duplicidade não gera a obrigação de indenizar a título de dano material.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a fixação do quantum indenizatório, a sentença deve ser mantida
.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, opino pelo JULGAMENTO PARCIAL do pedido para condenar a reclamada a: Ressarcir o autor o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), de forma simples, atualizados pelo índice INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a contar da citação; Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”,
em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023